Tribunal: TJPA
Processo: 0015788-13.2017.8.14.0028
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA
Órgão julgador: MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 6107 - Auxílio-Acidente (Art. 86)
Data de julgamento: 2020-11-16

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0015788-13.2017.8.14.0028
APELANTE: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

REPRESENTANTE: PROCURADORIA-GERAL FEDERAL

APELADO: JOSE DA CONCEICAO PEREIRA

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

EMENTA

EMENTA: DIREITO PREVIDENCIÁRIO E PROCESSUAL CIVIL.

APELAÇÃO CÍVEL E REMESSA NECESSÁRIA NECESSÁRIO. AÇÃO ORDINÁRIA. PEDIDO DE
RESTABELECIMENTO
DE AUXÍLIO DOENÇA COM CONVERSÃO EM APOSENTADORIA POR INVALIDEZ. CONCESSÃO DE AUXÍLIO DOENÇA.
APELAÇÃO.
AUTOR PORTADOR DE PORTADOR DE CERVICALGIA E SINAL DE SPURLING POSITIVO BILATERAL, FAZENDO COM QUE A DOR SEJA IRRADIADA PARA MEMBROS COM SINAL DE LASEGUE POSITIVO
.
INCAPACIDADE PARCIAL E PERMANENTE ATESTADA EM LAUDO PERICIAL DO JUÍZO. REQUISITOS DO ART. 59 DA LEI 8.213/91 PREENCHIDOS. PRECEDENTES DO STJ. BENEFÍCIO DEVIDO. ALTA PROGRAMADA. CANCELAMENTO AUTOMÁTICO. IMPOSSIBILIDADE. CONSECTÁRIOS LEGAIS FIXADOS ADEQUADAMENTE.
APELAÇÃO CONHECIDA E NÃO PROVIDA.

REMESSA NECESSÁRIA DE OFÍCIO
(SÚMULA 490 DO STJ). DATA DO INÍCIO DO BENEFÍCIO-DIB CORRESPONDE À DATA DA CESSAÇÃO DO BENEFÍCIO DE AUXÍLIO DOENÇA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS A SEREM FIXADOS EM LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA (ART. 85, §4º DO CPC/15). CUSTAS EXCLUÍDAS DA CONDENAÇÃO.
REMESSA NECESSÁRIA CONHECIDA E PARCIALMENTE PROVIDA.

1- A questão em análise cinge-se na verificação da sentença que julgou parcialmente a lide, condenando o
INSS
a reestabelecer o benefício do auxílio-doença ao Apelado, com efeitos retroativos à data da cessação do benefício, diante do argumento de inexistência de incapacidade laborativa, além de verificar a necessidade de fixação da data de cessação do benefício-DCB.

2- O juízo
a quo
concedeu o benefício do auxílio doença ao Apelado com fulcro no art. 59 da Lei 8.213/91, fixando como DIB
a data de cessação do benefício anterior (11.14.2017).

3-Apelação.
Depreende-se dos autos, que o autor é portador de cervicalgia e sinal de spurling positivo bilateral, fazendo com que a dor seja irradiada para membros com sinal de lasegue positivo, devido a trauma, o que limita o autor para o trabalho, consoante laudo pericial e demais documentos acostados aos autos. Constata-se, ainda, que o Apelado entrou em benefício de auxílio doença concedido em 30.08.2015 (Id. 2215860 - Pág. 26), tendo cessado em 11.04.2017 (Id. 2215860 - Pág. 20).

4-O laudo confeccionado pelo perito judicial atesta que a doença constatada no Apelado decorre de
acidente
de trabalho, além de concluir pela incapacidade parcial e permanente do autor para o exercício de suas atividades profissionais habituais de mecânico, consoante depreende-se de sua conclusão e respostas aos quesitos (Id. 2215863 - Pág. 5/8).

5-Da análise do dispositivo legal mencionado (art. 59 da lei nº 8.213/91) em cotejo com o laudo pericial, observa-se que o autor está incapacitado para o seu trabalho habitual de operador de máquina pesada,
por lapso temporal superior a 15 (quinze) dias consecutivos,
o que demonstra que o caso do Apelado se enquadra na hipótese legal para o recebimento de auxílio doença.

6-Alta programada.
No que concerne à questão da suspensão automática do benefício, tem-se que o benefício de auxílio doença somente poderá ser suspenso depois que o segurado seja submetido a uma nova perícia médica pelo
INSS
, uma vez que apenas após a cessação da incapacidade é que poderá haver suspensão do benefício não sendo possível seu cancelamento automático sem que haja o prévio e devido procedimento administrativo perante o
INSS
. Precedentes do STJ.

7-Consectários legais. Quanto ao cálculo da correção monetária, deve-se observar o julgamento do REsp 1.495.146 afetado pelo STJ (Tema 905), julgado em 22.02.2018, que consignou que as condenações impostas à Fazenda Pública de natureza previdenciária sujeitam-se à incidência do INPC, no que se refere ao período posterior à vigência da Lei 11.430/2006, que incluiu o art. 41-A na Lei 8.213/91. O
dies a quo
será a data em que cada parcela deveria ter sido paga, nos termos da Sumula 43 do STJ.

8-Quanto aos juros de mora, incidem segundo a remuneração oficial da caderneta de poupança (art. 1º-F da Lei 9.494/97, com redação dada pela Lei n. 11.960/2009). Tais parcelas deverão incidir a partir da citação válida do apelante, na forma do art. 214, §1º, do CPC/73.

9- Apelação conhecida e não provida.

10-Remessa Necessária Conhecida de ofício
(art. 496, I do CPC/15 c/c Súmula 490 do STJ). A questão em análise cinge-se tão somente na verificação da data de início do benefício-DIB, dos honorários e custas judiciais.

11- Data de Início do Benefício-DIB. Quanto à data de início do benefício-DIB, deve-se frisar que o auxílio-doença, via de regra, tem por termo inicial a data do requerimento administrativo ou, a data cessação indevida o que seria o caso dos autos, de forma que correta a sentença ao condenar ao
restabelecimento
do auxílio doença com efeitos retroativos à data de cessação do benefício, na esteira do entendimento pacífico do STJ. Precedentes.

12-Honorários advocatícios. Considerando que o valor da condenação ainda será objeto de liquidação, restando inviável a fixação de percentual sobre a quantia incerta e não definida. Assim, deve ser reformada a sentença para que os honorários advocatícios sejam fixados na fase de liquidação desta decisão, nos termos do art. 85, § 4º, II do CPC/2015.

13-Custas. A Lei Estadual nº 8.328/2015 que dispõe sobre o regimento de custas judiciais no Estado do Pará isenta a União, suas autarquias e fundações públicas de seu pagamento, pelo que merece ser reformada a sentença, excluindo a condenação do réu nas custas do processo.

14- Remessa necessária conhecida e parcialmente provida
, para que os honorários advocatícios sejam fixados na fase de liquidação desta decisão, nos termos do art. 85, § 4º, II do CPC/2015, bem como, para excluir as custas da condenação. À UNANIMIDADE.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Público, à unanimidade, CONHECER E NEGAR PROVIMENTO À APELAÇÃO E CONHECER E DAR PROVIMENTO DA REMESSA NECESSÁRIA, nos termos do voto da eminente Desembargadora Relatora.

Julgamento ocorrido na 33ª Sessão Ordinária do Plenário Virtual da 1ª Turma de Direito Público, Tribunal de Justiça do Estado do Pará, no período de 16 a 23 de novembro de 2020.

ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de REMESSA NECESSÁRIA E APELAÇÃO CÍVEL (processo nº 0015788-13.2017.8.14.0028-PJE), proposta por INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL-
INSS
contra

JOSÉ DA CONCEIÇÃO PEREIRA, diante da sentença proferida pelo MM. Juízo da 1ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Macapá/PA, nos autos da Ação Previdenciária de
Restabelecimento
de Auxílio Doença c/c Pedido de tutela antecipada, ajuizada pelo Apelado.

A sentença recorrida (Id. 2216016 - Pág. 2/10) teve o seguinte dispositivo:

(...)
Ante o exposto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido da inicial, nos termos do art. 487, inciso 1, do Código de Processo Civil, para CONDENAR a autarquia requerida a estabelecer o pagamento do auxílio-acidente, incluindo o autor em programa de reabilitação profissional (art. 25, III, Dec. 3.048/98), habilitando-o a obter nova colocação no mercado de trabalho.

Condeno o réu, ainda, a pagar ao Autor os valores relativos ao auxílio acidente desde a data de cessação do seu antigo benefício, qual seja, 11/04/2017, conforme anteriormente exposto, até a data da presente sentença, adotando-se a tese fixada pelo STJ no REsp 1.495.146-MG. de Relatoria do Ministro Mauro Campbell Marques, julgado em 22/02/2018, e publicado no Informativo 620. No tocante aos juros e correção monetárias aplicados a Fazenda Pública, nas condenações judiciais de natureza previdenciária
(...).

Em razão da sucumbência,
condeno o Réu ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, estes que fixo em R$ 5.000,00 (cinco mil reais), observando as diretrizes do art. 85, §2° do CPC e Súmula 111 do STJ.

Deixo de determinar a remessa dos autos a Superior Instância, para recurso de ofício, vez que o valor da condenação não excede ao limite previsto no art. 496, § 3°, do CPC.

Intimem-se a parte autora via DJE/PA e a ré via remessa. Com o trânsito em julgado, providencie-se o que for pertinente. Cumpra-se. Registre-se. Marabá, 07 de fevereiro de 2019. – Grifo nosso

O
INSS
apresentou Apelação (Id. 2216017 - Pág. 2/6) discorrendo sobre os requisitos necessários à concessão dos benefícios por incapacidade, sustentando a ausência de nexo causal entre a moléstia e o trabalho desempenhado pelo apelado.

Ainda pelo princípio da eventualidade, insurge-se quanto à atualização monetária, aduzindo se fazer necessária a aplicação imediata dos índices previstos pela lei n° 11.960/09, que deu nova redação ao art. 1º-F da lei nº 9.494/97. Ao final, requer o conhecimento e provimento do Apelo, para que seja reformada a sentença recorrida.

Foram apresentadas contrarrazões ao recurso (Id. 2216018 - Pág. 4/9), refutando as teses da Apelação e, ao final, requerendo a manutenção da sentença.

Coube-me a relatoria do feito por distribuição.

O apelo fora recebido em ambos os efeitos (Id. 2387004 - Pág. 1)

e encaminhados a douta Procuradoria de Justiça, que se manifestou pelo conhecimento e não provimento do recurso (Id. 2539007 - Pág. 1).

É o relato do necessário.

VOTO

DA APELAÇÂO

À luz do CPC/15, conheço da Apelação e da Remessa Necessária, uma vez que presentes os pressupostos de admissibilidade.

A questão em análise cinge-se na verificação da sentença que julgou parcialmente a lide, condenando o
INSS
a reestabelecer o benefício do auxílio-doença ao Apelado, com efeitos retroativos à data da cessação do benefício, diante do argumento de inexistência de incapacidade laborativa, além de verificar a necessidade de fixação da data de cessação do benefício-DCB.

Conta dos autos, que o apelado
sofreu acidente em seu local de trabalho em agosto de 2015, que resultou uma grave lesão na coluna, passando a apresentar Escoliose (CID M41.9 – Id. 2215860 - Pág. 55), Espondilopatia (CID M48 – Id. 2215860 - Pág. 37 e Id. 2215860 - Pág. 47), Artrite Reupiatióide Soro-negativa (CID M06.0 – Id. 2215860 - Pág. 43), Transtornos dos Discos Vertebrais (CID M51 – Id. 2215860 - Pág. 61) e Transtornos de Discos Lombares e de outros discos invertebrais com radiculopatia que consoante, laudos médicos emitidos por médico particular, atestado de saúde ocupacional (Id. 2215860 - Pág. 34) e o laudo técnicos emitidos pelo Perito Judicial (Id. 2215863 - Pág. 5/8), o teria tornado incapaz de desenvolver as atividades habituais laborativas de operador de máquinas pesadas, tendo percebido auxílio doença acidentário até 11.04.2017 (Id. 2215860 - Pág. 26).

Em razão da condição de saúde apresentada, o juízo
a quo
concedeu o benefício do auxílio doença ao Apelado, fixando como DIB
a data de cessação do benefício anterior (11.04.2017),
com fulcro no art. 59 da Lei 8.213/91
, que garante o benefício na hipótese de incapacidade para o trabalho que habitualmente se exercia por prazo superior a 15 dias, a saber:

Art. 59. O auxílio-doença será devido ao segurado que, havendo cumprido, quando for o caso, o período de carência exigido nesta Lei,
ficar incapacitado para o seu trabalho ou para a sua atividade habitual
por mais de 15 (quinze) dias consecutivos. (Grifo nosso)

Em seu apelo, a Autarquia Previdenciária
discorreu sobre o não cumprimento dos requisitos para a concessão do benefício de
auxílio-doença
, sob o argumento da inexistência de incapacidade para as atividades que garantam a subsistência do Apelado, bem como, a ausência de nexo causal entre a moléstia e a atividade laboral desempenhada por ele.

Contudo, depreende-se dos autos que o apelado é portador de cervicalgia e sinal de spurling positivo bilateral, fazendo com que a dor seja irradiada para membros com sinal de lasegue positivo, devido a trauma, o que limita o autor para o trabalho, consoante laudo pericial e demais documentos acostados aos autos. Constata-se, ainda, que o Apelado entrou em benefício de auxílio doença concedido em 30.08.2015 (Id. 2215860 - Pág. 26), tendo cessado em 11.04.2017 (Id. 2215860 - Pág. 20).

O laudo confeccionado pelo perito judicial atesta que a doença constatada no Apelado decorre de
acidente
de trabalho, além de concluir pela

incapacidade parcial e permanente do autor para o exercício de suas atividades profissionais habituais de operador de máquina pesada, consoante depreende-se de sua conclusão, senão vejamos (Id. 2215863 - Pág. 8):

(...)
CONCLUSÃO: A PARTE AUTORA ESTA PARCIAL E PERMANENTEMENTE INCAPACITADA PARA O TRABALHO
. (...) – Grifo nosso

Em resposta aos quesitos, a perícia assim respondeu:

(...)

04. Em caso afirmativo, essa doença ou afecção o(a) incapapita para o seu trabalho ou para a sua atividade habitual? Justifique.

(Obs.: A negativa a este quesito toma prejudicados os quesitos de n°5a15)

(X) SIM

09. A incapacidade decorreu de acidente do trabalho ou moléstia

profissional?

(X) SIM

(X) NÃO

- Esclareça: doença com várias etiologias, com fator hereditário FORTE E QUE PODE TER SIDO AGRAVADO PELO TRABALHO VISTO QUE O MESMO.

(...)

11. A incapacidade surgiu por motivo de progressão ou agravamento da doença?

(X) SIM

12. A incapacidade é:

(X ) PARCIAL - impede o exercício da atividade laborai habitua.

13. A incapacidade é:

( X ) PERMANENTE - a parte autora não vai recuperar a capacidade laborativa. (...) – Grifo nosso

Da análise do dispositivo legal mencionado (art. 59 da lei nº 8.213/91) em cotejo com o laudo pericial, observa-se que o autor, ora apelado está incapacitado para o seu trabalho habitual de operador de máquina pesada,
por lapso temporal superior a 15 (quinze) dias consecutivos,
o que demonstra que
o caso do Apelante se enquadra na hipótese legal para o recebimento de auxílio doença.

Outrossim,
levando em consideração a obrigação da Autarquia Previdenciária proceder à reabilitação do segurado, deve o benefício ser mantido até que o segurado seja considerado reabilitado para o desempenho de atividade que lhe garanta a subsistência ou, quando considerado não recuperável, seja aposentado por invalidez, a teor do art. 62 e §1º da Lei nº 8.213/91, restando configurada, assim, no presente caso, a transitoriedade inserida no conceito do auxílio-doença acidentário, devendo-se enfatizar que referida transitoriedade relaciona-se à incapacidade laboral que não seria definitiva para todo e qualquer trabalho.

Neste viés, deve ser mantida a sentença quanto à concessão do auxílio doença.

No que concerne à questão da suspensão automática do benefício, tem-se que o benefício de auxílio doença somente poderá ser suspenso depois que o segurado seja submetido a uma nova perícia médica pelo
INSS
, uma vez que apenas após a cessação da incapacidade é que poderá haver suspensão do benefício não sendo possível seu cancelamento automático sem que haja o prévio e devido procedimento administrativo perante o
INSS
.

Neste sentido é o entendimento pacífico do STJ, senão vejamos:

PREVIDENCIÁRIO. AGRAVO INTERNO EM RECURSO ESPECIAL.
AUXÍLIO-DOENÇA. ALTA PROGRAMADA. CANCELAMENTO AUTOMÁTICO. IMPOSSIBILIDADE
. 1.
Em período anterior à vigência da Medida Provisória n. 767/2017, convertida na Lei n. 13.457/2017, este Superior Tribunal firmou entendimento de que é indevido o cancelamento do benefício de auxílio-doença com base no programa de cobertura previdenciária estimada, tendo em vista a falta de amparo legal e a necessidade de observar a ampla defesa e o contraditório
. 2. O contexto fático do presente caso (2007) antecedeu a nova regulação da matéria, razão pela qual se aplica o posicionamento anteriormente firmado por esta Corte de Justiça. 3. Agravo interno não provido.

(STJ - AgInt no REsp: 1604876 MT 2016/0128963-8, Relator: Ministro OG FERNANDES, Data de Julgamento: 14/08/2018, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 20/08/2018) – Grifo nosso

PREVIDENCIÁRIO. AUXÍLIO-DOENÇA. ALTERAÇÃO DO REGULAMENTO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL. REGRA PARA O CANCELAMENTO DO AUXÍLIODOENÇA.
CANCELAMENTO AUTOMÁTICO. ALTA PROGRAMADA.
ALTERAÇÃO DO REGULAMENTO CONTRÁRIA AO ART. 62 DA LEI N. 8.213/91. ENTENDIMENTO DESTA CORTE. NECESSIDADE DE PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO COM CONTRADITÓRIO. I - Na origem, cuida-se de ação ajuizada em desfavor do Instituto Nacional do Seguro Social -
INSS
, objetivando a concessão de auxílio-doença. II -
O Decreto n. 5.844/06 alterou o Regulamento da Previdência Social - RPS (Decreto n. 3.048/99) para acrescentar os §§ 1º a 3º do art. 78, estabelecendo regra para o cancelamento do auxílio-doença, em que, após determinado período de tempo definido em perícia, o benefício é cancelado automaticamente. Tal regra passou a ser denominada "alta programada
". III - O referido decreto possibilita ainda ao segurado o pedido de prorrogação, quando não se sentir capacitado para o trabalho ao fim do prazo estipulado. IV -
A referida alteração no RPS foi considerada pela jurisprudência desta Corte como contrária ao disposto no art. 62 da Lei n. 8.213/91, artigo que determina que o benefício seja mantido até que o segurado esteja considerado reabilitado para o exercício de atividade laboral, o que deverá ocorrer mediante procedimento administrativo com contraditório. Nesse sentido: AgInt no AREsp n. 968.191/MG, Rel. Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, julgado em 17/10/2017, DJe 20/10/2017; AgInt no REsp n. 1.546.769/MT, Rel. Ministro Gurgel de Faria, Primeira Turma, julgado em 17/8/2017, DJe 3/10/2017; AgInt no AREsp n. 1.049.440/MT, Rel. Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 27/6/2017, DJe 30/6/2017.
V -
Recurso especial provido para obstar o cancelamento automático do auxílio-doença, sem prévio procedimento administrativo.
(REsp 1717405/PB, Rel. Ministro FRANCISCO FALCÃO, SEGUNDA TURMA, julgado em 11/12/2018, DJe 17/12/2018) – Grifo nosso

Destarte, deve ser mantida a sentença quanto ao ponto.

DOS CONSECTÁRIOS LEGAIS

Quanto ao cálculo da correção monetária, deve-se observar o julgamento do REsp 1.495.146 afetado pelo STJ (Tema 905), julgado em 22.02.2018, que consignou que as condenações impostas à Fazenda Pública de natureza previdenciária sujeitam-se à incidência do INPC, no que se refere ao período posterior à vigência da Lei 11.430/2006, que incluiu o art. 41-A na Lei 8.213/91. O
dies a quo
será a data em que cada parcela deveria ter sido paga, nos termos da Sumula 43 do STJ.

Quanto aos juros de mora, incidem segundo a remuneração oficial da caderneta de poupança (art. 1º-F da Lei 9.494/97, com redação dada pela Lei n. 11.960/2009). Tais parcelas deverão incidir a partir da citação válida do apelante, na forma do art. 214, §1º, do CPC/73.

Com efeito, a sentença merece ser mantida a sentença quanto ao ponto.

DA REMESSA NECESSÁRIA

Conheço, de ofício, da Remessa Necessária com fundamento no CPC/15 e na Súmula 490 do STJ, passando a apreciá-la.

DATA DE INÍCIO DO BENEFÍCIO-DIB

Quanto à data de início do benefício-DIB, deve-se frisar que o auxílio-doença, via de regra, tem como termo inicial a data do requerimento administrativo ou, a data cessação indevida o que seria o caso dos autos, de forma que correta a sentença ao condenar ao
restabelecimento
do auxílio doença com efeitos retroativos à data de cessação do benefício, na esteira do entendimento pacífico do STJ, senão vejamos:

DECISÃO (...) A irresignação não merece acolhimento. Isso porque,
o Tribunal de origem decidiu em sintonia com a jurisprudência desta Corte, no sentido de que o termo inicial do
restabelecimento
do auxílio-doença, é a data da cessação indevida, conforme demonstram os seguintes precedentes
: (...). RECURSO ESPECIAL.
PREVIDENCIÁRIO. AUXÍLIO-DOENÇA.
RESTABELECIMENTO
DE BENEFÍCIO. TERMO INICIAL NA DATA DA CESSAÇÃO INDEVIDA. O benefício de auxílio-doença cessado indevidamente tem como termo inicial a data da cessação indevida, pois não constitui novo benefício, mas o
restabelecimento
de uma relação erroneamente interrompida. Recurso especial a que se nega provimento
. (REsp 704.004/SC, Rel. Min. PAULO MEDINA, DJe 17/9/2007) No mesmo sentido, anotem-se as seguintes decisões monocráticas: AREsp 910.133/PR, Rel. Min. MAURO CAMPBEL MARQUES, DJe de 25/08/2016 e AREsp 949.052/PI, Rel. Min. ASSUSETE GUIMARÃES, DJe 01/08/2016. Acrescente-se, ainda, que está consolidado o entendimento nesta Corte de que a prova técnica presta-se unicamente para nortear o convencimento do juízo quanto à pertinência do novo benefício, mas não para atestar o efetivo momento em que a moléstia incapacitante se instalou. A propósito, confiram-se os seguintes precedentes: (...)

(STJ - AREsp: 1044160 RS 2017/0011027-9, Relator: Ministro SÉRGIO KUKINA, Data de Publicação: DJ 21/02/2017) – Grifo nosso

HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS

No que tange aos honorários advocatícios, estes foram arbitrados no valor de 5.000,00 (cinco mil reais). Entretanto, deve ser e considerado que o valor da condenação ainda será objeto de liquidação, restando inviável a fixação de percentual sobre a quantia incerta e não definida.

Assim, deve ser reformada a sentença para que os honorários advocatícios sejam fixados na fase de liquidação desta decisão, nos termos do art. 85, § 4º, II do CPC/2015.

CUSTAS JUDICIAIS

Quanto às custas, o Superior Tribunal de Justiça tem precedentes no sentido de que o
INSS
não está isento do pagamento de custas processuais quando litiga perante a Justiça Estadual, em face da autonomia legislativa estadual, como se vislumbra no seguinte julgado:

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO ACIDENTÁRIA. JUSTIÇA ESTADUAL. CUSTAS.
INSS
. SÚMULA Nº 178/STJ. ISENÇÃO. LEI ESTADUAL. SÚMULA Nº 280/STF. APLICAÇÃO. I - "
O
INSS
não goza de isenção do pagamento de custas e emolumentos, nas ações acidentárias e de benefícios, propostas na Justiça Estadual" (Súmula 178/STJ). II - De outro lado, definir a extensão da isenção promovida por lei estadual na espécie demandaria a interpretação de lei local, vedada pela Súmula nº 280/STF.
Agravo regimental
desprovido."
(AgRg no Ag 1132546/SP, Rel. Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, julgado em 13/08/2009, DJe 05/10/2009). – grifo nosso

Sobre o tema, a súmula nº 178 do STJ consubstancia o entendimento expresso,
verbis
:

O
INSS
não goza de isenção do pagamento de custas e emolumentos, nas ações acidentárias e de benefícios propostas na Justiça Estadual.

Entretanto, o entendimento firmado pelo Colendo STJ excetua esse ônus em caso de leis estaduais que estabeleçam isenção das custas do processo. Vejamos:

PROCESSUAL CIVIL E PREVIDENCIÁRIO. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL.
ACIDENTE
DO TRABALHO. BENEFÍCIO POR INCAPACIDADE. REMESSA OFICIAL. SÚMULA 490/STJ. RECURSO DE APELAÇÃO DO
INSS
JULGADO DESERTO. SÚMULA 178/STJ. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.

1. O presente agravo regimental objetiva afastar a Súmula 490/STJ e a Súmula 178/STJ.

2. Quanto à Súmula 490/STJ, o tema recursal gira em torno do valor econômico da ação acidentária, tendo o Tribunal a quo asseverado que este não atinge 60 salários mínimos. Assim, a decisão agravada merece ser mantida quanto ao ponto.

3. No tocante à deserção do recurso voluntário de apelação interposto pelo
INSS
perante o tribunal de justiça estadual, a despeito de ser a parte recorrente Fazenda Pública, conforme asseverado na decisão agravada, a jurisprudência do STJ é firme no entendimento de que,
somente na esfera federal a Autarquia goza de isenção, devendo firmar convênio com os Estados-Membros a fim de que promovam leis estaduais de isenção das custas do processo
, mercê de sua competência legislativa para o assunto. Manutenção da Súmula 178/STJ.

4. Agravo regimental não provido.

(AgRg no REsp 1514221/SP, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA, julgado em 04/08/2015, DJe 21/08/2015) – Grifo nosso

Com efeito, considerando que a Lei Estadual nº 8.328/2015 que dispõe sobre o regimento de custas judiciais no Estado do Pará isenta a União, suas autarquias e fundações públicas de seu pagamento, consoante previsão do art. 40 de referido diploma legal,
in verbis
:

Art. 40. São isentos do pagamento das custas processuais:

I - a União, os Estados, os Municípios, o Distrito Federal, suas autarquias e fundações públicas;

Neste sentido, se posicionou este Egrégio Tribunal de Justiça:

PREVIDENCIÁRIO.
INSS
. REEXAME NECESSÁRIO.
ACIDENTE
DE TRABALHO. APOSENTADORIA POR INVALIDEZ - INCAPACIDADE TOTAL E PERMANENTE COMPROVADA? ART. 42, DA LEI Nº 8213/91. ISENÇÃO DE CUSTAS DO
INSS
? LEI 8328/2015. MODULAÇÃO DE CONSECTÁRIOS? TEMA 810/STF. 1- Comprovada, por meio de realização de perícia médica oficial, a incapacidade laborativa total e permanente do autor, deve ser aplicado o artigo 42 da Lei n.º 8.213/96, que assegura ao trabalhador o direito à aposentadoria por invalidez; 2-
Isenção de custas processuais, nos termos do art. 40, inciso I, da Lei Estadual nº 8.328/2015
; 3- (...); 5- Reexame conhecido. Sentença parcialmente alterada, nos termos da fundamentação.

(TJ-PA - Remessa Necessária: 00045388920078140015 BELÉM, Relator: CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO, Data de Julgamento: 09/04/2018, 1ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO, Data de Publicação: 03/05/2018) – grifo nosso

No mesmo sentido colaciona-se o precedente pátrio abaixo:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. ISENÇÃO DE CUSTAS DO
INSS
NA JUSTIÇA ESTADUAL. LEI ESTADUAL DE MINAS GERAIS N. 14.939/2003. 1. Nas causas ajuizadas perante a Justiça Estadual, no exercício da jurisdição federal (§ 3º do art. 109 da CF/88),
o
INSS
está isento das custas quando lei estadual específica prevê a isenção, o que ocorre somente nos estados de Minas Gerais, Goiás, Rondônia e Mato Grosso
. 2. No estado de Minas Gerais, a isenção inclui também o pagamento de despesas e diligências de Oficial de Justiça, conforme disposto no art. 5º, inciso V, da Lei Estadual n. 14.939/2003. Precedentes desta Corte. 3. Agravo de instrumento provido.

(TRF-1 - AG: 741463220094010000 MG 0074146-32.2009.4.01.0000, Relator: DESEMBARGADOR FEDERAL FRANCISCO DE ASSIS BETTI, Data de Julgamento: 07/08/2013, SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: e-DJF1 p.364 de 23/08/2013) – Grifo nosso

Assim, deve ser excluída da condenação as custas do processo.

DISPOSITIVO

Ante o exposto e, nos termos da fundamentação, CONHEÇO e NEGO PROVIMENTO à Apelação e,

CONHEÇO E DOU PARCIAL PROVIMENTO A REMESSA NECESSÁRIA, para que os honorários advocatícios sejam fixados na fase de liquidação desta decisão (art. 85, § 4º, II do CPC/2015), bem como, para excluir as custas da condenação, sendo mantida a sentença nos demais termos.

É o voto.

P.R.I.

Belém, 16 de novembro de 2020.

ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

Desembargadora Relatora

Belém, 27/11/2020